Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712746-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARILTON CAVALCANTE DE AZEREDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de MARILTON CAVALCANTE DE AZEREDO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que concedeu liberdade provisória ao paciente, com fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, inclusive fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática dos crimes de ameaça, injúria e embriaguez ao volante e, apesar de concedida a liberdade provisória, permanece segregado, por não ter condições de arcar com o pagamento da fiança. Sustenta que a prisão é ilegal, mediante os argumentos que apresenta, e pugna, ao final, pela concessão de liminar para que seja relaxada a prisão ilegal, com expedição de alvará de soltura, ou subsidiariamente, seja o paciente isentado do recolhimento da fiança, tornando a liberdade provisória definitiva no mérito. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifico que a fiança foi fixada em audiência realizada nesta manhã e o paciente procedeu ao pagamento do valor arbitrado pela autoridade indicada como coatora, conforme comprovante de pagamento juntado no ID 23141524 dos autos de origem – processo n. 0704426-56.2025.8.07.0005. Deste modo, cai por terra os argumentos defensivos de que o paciente estava sendo submetido a constrangimento ilegal por estar preso há dias, por não ter condições de efetuar o pagamento da fiança. Ademais, recolhida a fiança, fica prejudicado o presente writ pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2025 19:42:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator